Tribunal: STF
Processo: ARE 1483113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A - FTL. ÁREA NON AEDIFICANDI. FAIXA DE DOMÍNIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FERROVIA ANTERIOR À LEI Nº 7.929/2013. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 2.089/63. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DA INVOCAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DEFESA DA SEGURANÇA DO PRÓPRIO PARTICULAR. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA FTL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.



    1. Apelação interposta pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da recorrente de desocupação de área no Município de Escada/PE e de demolição das edificações erguidas. Não houve condenação da FTL em honorários advocatícios em razão da revelia dos recorridos e de não terem constituído advogado.



    2. Controvérsia quanto à suposta ocupação irregular às margens de ferrovia, seja na faixa de domínio, área pública na qual não se pode construir, ou em área non aedificandi, que pode ser de particular, mas se sujeita a limitações administrativas.



    3. In casu, da análise das fotos e dos documentos colacionados, resta evidente que há construções praticamente coladas à ferrovia (a construção mais próxima está a dois metros dos trilhos, enquanto as mais distantes, a dez metros) o que por óbvio dispensa a necessidade perícia.



    4. Esta Turma já sedimentou o entendimento de que deve ser aplicada a metragem de 6 metros do eixo da ferrovia, para cada lado, a contar da faixa de domínio, já que tudo indica que a ferrovia é anterior ao Decreto n.º 7.929/2013, não podendo ser aplicado à demanda, devendo-se aplicar o disposto no Decreto n.º 2.089/63 (seis metros) - já que existe a ferrovia pelo menos desde de 1997) -, a partir de então, mais 15 metros da área não-edificável: PROCESSO: 08003575920164058002, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 11/05/2021); PROCESSO: 08003575920164058002, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 24/08/2021).



    5. Evidente, pois, que a área a ser demolida é contada 6 metros de faixa de domínio, de cada lado, a contar do eixo da ferrovia, mais os 15 metros da área non aedificandi contada do fim da faixa de domínio. Em sede de execução, o que estiver fora deste intervalo é construção irregular que não deve ser demolida.



    6. Em que pese a Constituição Federal considerar o direito à moradia como um direito social, isso não tem aptidão para amparar ocupação irregular em área de faixa de domínio de rodovia federal. Entendimento desta Turma no sentido de que, diante da comprovação da ocupação irregular, não se pode invocar o direito à moradia ou a dignidade da pessoa humana para afastar o pleito reintegratório, inobstante o contexto social que se insere: PROCESSO: 08029810620154058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 31/08/2021).



    7. Apelação provida julgando procedente o pedido formulado na inicial para determinar que os réus desocupem a área objeto dos autos e promovam a demolição das construções arcando com as respectivas despesas.



    8. Honorários de sucumbência fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, com execução suspensa em virtude da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente